Tribunal: TJDFT
Processo: 0000616-20.2016.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Mantém-se a absolvição do réu pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, se a prova é duvidosa, em especial porque o quadro probatório revela-se frágil, insuficiente para a formação de juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.